Tribunal: TJES
Processo: 0000486-45.2018.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000486-45.2018.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

APELADO: ARGEMIRO AREIAS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO ESTÁDIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. DETENÇÃO PRECÁRIA. DECRETO EXPROPRIATÓRIO CADUCO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de usucapião ordinária proposta por Município, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de comprovação da posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini sobre imóvel de 10.800 m2 pertencente a clube esportivo, utilizado como estádio municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município preenche os requisitos da usucapião ordinária, especialmente quanto à comprovação da posse qualificada com animus domini e da existência de justo título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O decreto de utilidade pública possui natureza meramente declaratória e não transfere automaticamente a posse do imóvel ao ente público.

A prova testemunhal demonstra que o Município não exerceu posse com ânimo de dono, mas apenas realizou intervenções pontuais mediante autorização ou parceria com o proprietário.

A ocupação caracterizada por tolerância do titular configura mera detenção, insuscetível de conduzir à aquisição da propriedade por usucapião.

O decreto expropriatório caducou e não foi registrado, não podendo ser considerado justo título para fins de usucapião ordinária.

Documentos apresentados pelo clube evidenciam a manutenção da gestão e da titularidade do imóvel, afastando a alegação de abandono.

Fato isolado, como indenização por dano, não comprova a posse qualificada apta à usucapião diante do conjunto probatório em sentido contrário.

O autor não se desincumbe do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

O exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé na ausência de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O decreto de utilidade pública não confere posse com animus domini ao ente público. 2. A ocupação fundada em tolerância ou parceria configura detenção precária, inapta à usucapião. 3. Decreto expropriatório caduco e não registrado não constitui justo título para usucapião ordinária. 4. A ausência de prova da posse qualificada impede o reconhecimento da usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.208 e 1.228; CPC, arts. 373, I, 487, I, 561, 80 e 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000486-45.2018.8.08.0037

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

APELADOS:
MUNIZ FREIRE FUTEBOL CLUBE E ARGEMIRO AREIAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
em face da sentença (fls. 736/737) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES que, nos autos da Ação de Usucapião Ordinária, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Na origem, o Município ajuizou Ação de Usucapião Ordinária alegando deter a posse mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 17 (dezessete) anos, de uma área de 10.800 m2, onde se localiza o estádio de futebol da cidade. Aduziu que o imóvel pertence ao MUNIZ FREIRE FUTEBOL CLUBE, o qual, diante de crise financeira e dívidas previdenciárias junto ao INSS, teve o bem penhorado.

Relatou o Município que editou o Decreto nº 2.716/2000, declarando a área de utilidade pública para fins de desapropriação, e que, por força da Lei Municipal nº 1.560/2000, assumiu e quitou as dívidas do Clube como forma de indenização. Contudo, a transferência da propriedade no Registro de Imóveis não foi concretizada devido a uma cláusula de inalienabilidade averbada na matrícula, o que levou à caducidade do decreto expropriatório após o prazo de cinco anos.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Fundamentou que o Município não comprovou o exercício da posse fática com
animus domini
, ressaltando que o simples decreto de utilidade pública não induz posse e que a prova testemunhal, inclusive de ex-prefeitos, negou a posse exclusiva da municipalidade, indicando a existência de mera parceria com o Clube.

A controvérsia reside em verificar se o Município de Muniz Freire preencheu os requisitos para a usucapião ordinária do imóvel, especificamente a posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
pelo prazo legal.

O direito fundamental à posse, enquanto situação de fato protegida pelo ordenamento jurídico, e o direito de propriedade, este último consubstanciado no artigo 1.228 do Código Civil, outorgam ao proprietário a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e, crucialmente, o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

No contexto das ações possessórias, a proteção se materializa mediante a
comprovação
dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, que impõe ao autor o ônus de provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data desses atos e, conforme o caso, a manutenção ou perda da posse.

O Município fundamenta seu direito principalmente na edição de decretos de utilidade pública e na assunção de dívidas do Clube.

No entanto, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, o decreto expropriatório, por si só, é um ato administrativo declaratório que não transfere a posse automática do bem ao ente público.

A prova oral colhida foi determinante para afastar a pretensão autoral.

Ex-prefeitos e até o ex-vice-prefeito do Município (gestores em períodos como 2004-2011 e 2013-2016) foram enfáticos ao afirmar que:

O Município
nunca exerceu a posse
com ânimo de dono.

As intervenções feitas no campo (como limpeza e corte de grama) ocorriam mediante
parceria ou autorização
do Clube.

O Município não realizava obras estruturais justamente porque o terreno não lhe pertencia.

Tais depoimentos revelam que a relação do Município com o imóvel era de mera detenção ou permissão, o que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não autoriza a aquisição da posse para fins de usucapião.

Embora o Município alegue que indenizou um terceiro pela queda de um muro em 2015, tal fato isolado não apaga décadas de reconhecimento da propriedade e gestão do Clube.

Ademais, o Clube apresentou documentos (faturas de consumo e laudos de vistoria da Defesa Civil solicitados pela própria associação em 2008) que reforçam que a gestão do patrimônio permanecia sob sua responsabilidade.

Quanto ao argumento de que o Clube estaria "extinto" ou "baixado", os documentos de fls. 527-533 e 574 comprovam a existência de diretorias eleitas e em atividade em diversos períodos (ex: 2007 e 2017), o que rebate a tese de abandono total do imóvel.

Outrossim, o próprio Município admite que o decreto de desapropriação “caducou”.

Um título administrativo caduco e que nunca foi levado a registro por impossibilidade legal (cláusula de inalienabilidade) não pode ser alçado à condição de justo título para fins de usucapião ordinária, especialmente quando a posse fática é contestada por ex-gestores do próprio Município.

Prosseguindo, no que diz respeito ao pedido de condenação do Município por litigância de má-fé, embora a tese municipal tenha sido integralmente rejeitada, entendo que o exercício do direito de ação e de recorrer, dentro dos limites processuais, não configura, por si só, o dolo necessário para a condenação prevista no art. 80 do CPC, tratando-se de interpretação equivocada de fatos e normas.

A meu sentir, o Município não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), restando comprovado que sua ocupação foi precária e baseada em atos de mera tolerância.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município Apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.